Tribunal: TJES
Processo: 5000144-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS REMANESCENTES. EXPEDIÇÃO DE RPV. AUTARQUIA ESTADUAL. SERVENTIA NÃO-OFICIALIZADA.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF
SOBRE

ADPF N. 194 NÃO SE APLICA A CASO CONCRETO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 31 DO ADCT
.
ATOS EXCLUSIVAMENTE PRATICADOS PELA ESCRIVÃ. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE VIOLAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO.
EXCLUSÃO DO MONTANTE DO RPV DE VERBAS CUSTEADAS PELO ESTADO. CUSTEIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
matéria definida no Excelso Supremo Tribunal Federal
na ADPF n. 194
é atinente apenas ao pagamento de emolumentos em face de cartórios extrajudiciais mantidos pelos Estados por meio de delegação.
In casu,
trata-se de isenção estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã titular de cartório judicial não oficializado.

2
.

O artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia. No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum

guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.

3
.
N
ão há o que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional (37, XI, CF) por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

4
.
Do montante da Requisição de Pequeno Valor de
n. 219/2022,
não se pode constatar as alegadas verbas
custeadas pelo Estado,
uma vez que
o montante indicado na requisição é menor do que o referenciado na conta de custas para os “Atos dos Escrivães”.

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000144-84.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO:
ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se

agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em favor da Escrivã da Serventia não-oficializada,
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS
, nos autos do processo n. 0018648-74.2011.8.08.0024, ajuizado por
NILZA NASCIMENTO SAMORA.

Em suas razões (Id n. 4018224), o Instituto Agravante alega, em síntese, a inconstitucionalidade do Art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 em virtude da confusão patrimonial, uma vez que afronta o disposto no artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, pois a própria existência de cartório judicial não oficializado é uma anomalia diante do modelo constitucional vigente.

Aduz que, diante disso, o Supremo Tribunal Federal não admite que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, o que, consequentemente, impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que ela presta.

Argumenta que diante do modelo de organização do Poder Judiciário, no qual não se admite a existência de serventias judiciais privadas, mesmo que o destino das taxas (custas) cobradas seja o Fundo para subsidiar as atividades do Poder Judiciário, a titularidade destes créditos em momento algum deixa de ser do Estado do Espírito Santo, haja vista que o Estado é o instituidor do fundo, sendo irrelevante para a
tipificação da natureza jurídica do tributo a "destinação legal do produto da sua arrecadação", na forma do Art. 4º, II, do Código Tributário Nacional.

Sustenta que a decisão agravada padece de flagrante ilegalidade, pois proferida sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível a expedição de ofício pelo Magistrado sem o correspondente pedido de cumprimento de sentença, diante da violação do devido processo legal.

Salienta que devem ser excluídas da requisição de pequeno valor as verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos Contadores (Tabela 5).

Defende que, como houve o aproveitamento da
Sra. Inês Neves da Silva Santos
no cargo de “Analista Judiciário Especial – Área Judiciária – Escrivão” pela Resolução nº 24/2016, deve ser observado o teto remuneratório previsto no Art. 37, XI, da CF, na hipótese de pagamento das custas processuais em seu favor.

Sem maiores delongas, reafirmo o entendimento o mesmo entendimento formado quando da análise do pleito liminar.

O caso em questão trata de uma situação peculiar, em que a Serventia do Cartório da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, não era Oficializada até novembro de 2016, de forma que incumbe ao INSTITUTO, ora
a
gravante, arcar com o pagamento das custas em favor da escrivã responsável. Isso porque os cartórios nessa situação são mantidos por recursos dos próprios delegatários, inexistindo dispêndio de recursos públicos.

A Lei Estadual n. 9.974/2013 disciplina que o Estado responderá às custas processuais nesse regime:

Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

§1º.
Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

Dessa forma, a Lei Estadual n. 9.974/2013, isenta os entes estaduais de direito público do pagamento de taxas e custas judiciais, salvo na hipótese de o processo tramitar em vara judicial não oficializada, como ocorreu na demanda originária,
por tratar-se
de isenção estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes em favor de escrivã titular de cartório judicial não oficializado.

C
umpre ressaltar que o artigo 31 do ADCT resguardou os direitos dos então titulares desse tipo de serventia.

No julgamento da ADI n. 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando da proposição da ação de origem, ainda não havia sido estatizada, senão vejamos a ementa do referido precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ART. 9.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.880/93, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.544/95. PRIVATIZAÇÃO DE CARTÓRIOS JUDICIAIS. ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS FEDERAL.
O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da República, que define como estatais as serventias do foro judicial, respeitados os direitos dos titulares.
Ação julgada procedente. (ADI 1498, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 07.11.2002, DJ 13-12-2002 PP-00059 EMENT VOL-02095-01 PP-00111).

Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que esta não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do
decisum
guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência desta egrégia Corte, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27.04.2021, Data da Publicação no Diário: 28.06.2021).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. 1. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o pagamento das custas processuais quando for sucumbente em demanda que tramitar em serventia não oficializada. Art. 20, §3º, da Lei Estadual nº 9.974⁄13. Precedentes do TJES.
2. A autonomia financeira do Judiciário quanto ao custeio dos serviços prestados, consagrada na Constituição Federal e, ainda, a necessidade de estatização gradativa das serventias não oficializadas, não autorizam o reconhecimento da inconstitucionalidade da previsão legal estadual que determina a responsabilidade do Estado de pagamento das custas quando for sucumbente em demanda que tramite em cartório judicial não oficializado já existente. Art. 31, ADCT, CF⁄88.
(TJES, Classe: Apelação, 24140232232, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.10.2016, Data da Publicação no Diário: 21.10.2016).

Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento no sentido que seria possível utilizar o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 194, eis que a matéria definida no Excelso Supremo Tribunal Federal é atinente apenas ao pagamento de emolumentos em face de cartórios extrajudiciais mantidos pelos Estados por meio de delegação.

Nesses termos, este Egrégio Tribunal de Justiça já vem se manifestando sobre a questão, mantendo a condenação do Estado do Espírito Santo e suas
a
utarquias ao pagamento de custas à Serventia não oficializada, veja
mos
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
PROFESSOR. ABONO PERMANÊNCIA. COORDENADOR ESCOLAR. INTEGRA CARREIRA MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas processuais, inobstante o art. 20, inciso V, da Lei nº 9.474/13, preveja como regra que o referido ente encontra-se dispensado do respectivo pagamento, o parágrafo primeiro da aludida norma estabelece hipótese excepcional, permitindo a condenação quando o feito tramitar em vara judicial não oficializada. 2. Tendo em vista que tais serventias não são remuneradas pelos cofres públicos, sobretudo em razão de sua natureza privada, inexiste a figura da confusão na hipótese de condenação da Fazenda Pública ao pagamento das aludidas custas, eis que credo e devedor não se confundem na mesma pessoa. 3. Não há se falar em inconstitucionalidade da norma pois, conquanto o art. 31, da ADCT tenha determinado a oficialização das serventias judiciais, resguardou o direito dos então titulares a assim permanecerem, tampouco em afronta ao entendimento do STF quando do julgamento da ADI nº 1.498/RS, eis que a hipótese lá tratada, reversão do sistema estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais, não se confunde com a aqui apreciada
.
4. Dispõe o art. 40, § 5º, da CF, que os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. 5. Ao dar interpretação à referida norma, o STF ampliou a função de magistério para outras atividades além daquelas exercidas dentro da sala de aula, como o desenvolvimento das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 6. Dessa forma, assim como concluiu o juízo de origem, o período em que o apelado exerceu a função de coordenador escolar deve ser considerado para fins de tempo de serviço no magistério e, por consequência, para recebimento proporcional de abono de permanência, pois desenvolvido no ensino fundamental por professor de carreira. 7. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária admitida e sentença mantida. (TJES; APL-RN 0010059-64.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 19.10.2021; DJES 16.11.2021).

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. 1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais. 2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício - Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES.
3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ... Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13.
(Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0014978-33.2008.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 27.04.2021; DJES 28.06.2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A autoridade coatora não deve ser condenada a arcar com o pagamento das custas remanescentes ou sucumbenciais, na medida em que sua atuação se estabelece tão somente na condição de representante da Pessoa Jurídica de Direito Público.
II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais. III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. lV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares. V. A condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento da referida taxa, corolário da derrota na causa, não afronta a norma da proibição da reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. VII. Reforma, de ofício, da Sentença combatida, para condenar o ESTADO DO Espírito Santo ao pagamento das custas remanescentes. (TJES; Apl 0010298-92.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15.10.2019; DJES 28.10.2019).

Ademais, a natureza privada da Vara judicial não oficializada, afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial, prevista no artigo 381 do Código Civil, haja vista que a figura do credor e do devedor não se confundem, posto que o credor é o titular da serventia e o devedor é o ora agravante.

Outrossim, também não há que se falar em aplicação do teto remuneratório constitucional (37, XI, CF) por se tratar de crédito relativo às atividades realizadas antes da nomeação da antiga Escrivã da Serventia não oficializada ao cargo público que atualmente ocupa.

Importa destacar, ainda, que compulsando o RPV n. 219/2022, não é possível constatar
prima facie
a inclusão de verbas já custeadas pelo Estado, tais como os atos praticados pelos
c
ontadores (Tabela 5), haja vista que o montante indicado na requisição é menor do que o referenciado na conta de custas (fl. 311) para os “Atos dos Escrivães”.

Por fim, não há que se falar em ajuizamento de demanda pela própria interessada, ou provocação do juízo,
pois
a discussão em tela se trata de custas decorrentes a atividade no processo judicial, tendo o Juízo de origem realizado interpretação por simetria do
A
rt. 515, V, do CPC que trata dos créditos do
auxiliar da justiça
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)